Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56515120, a COORPRE solicitou documentação e informações complementares para efetuar a retificação do Precatório n. 0023163-47.2017.8.07.0000, relativo aos credores FREDERICO ERNESTO DOS SANTOS, GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, GEONAIDE MENDES AGUIAR, GERARDA DA SILVA CARVALHO, GILDASIO PEREIRA DE SOUZA, RUTH BARROS SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. As partes foram intimadas sobre as exigências da COORPRE. O Distrito Federal não se pronunciou (ID: 57777171). O SINDIRETA, no ID: 57182399, anuiu com o retorno dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos que originaram o precatório n. 0023163-47.2017.8.07.0000. Quanto às exigências relativas à sucessão de GILBERTO SILVA, o exequente noticiou que até o momento não foi realizado o procedimento de partilha do crédito do precatório n. 0023163- 47.2017.8.07.0000, requerendo a suspensão do processo por 6 (seis) meses para conclusão das diligências. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que foi deferida a retificação dos precatórios n. 0023166-02.2017.8.07.0000 e n. 0023163-47.2017.8.07.0000, conforme pleiteado pelo Distrito Federal (ID: 45976000). Embora elaboradas pelo próprio devedor, as planilhas retificadoras de ID: 45291168 merecem reparos como consignado pela COORPRE, visto que não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição da requisição original e o efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Retornem os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 45291168, observando a data-base e o período de graça constitucional, nos termos indicados no ID: 56515120. Quanto ao pedido de suspensão do processo, quanto à sucessão de GILBERTO SILVA, pelo período de 6 (seis) meses para conclusão de inventário, defiro na forma proposta. Em reposta ao Ofício no 273/2024/COORPRE, comunique-se à COORPRE que os cálculos serão refeitos para observar a data-base e o período de graça constitucional. Registra-se, desde já, que, após a correção dos valores, o precatório deverá retomar o regular trâmite processual, exceto em relação a GILBERTO SILVA (sucedido por Ruth Barros Silva), haja vista a suspensão ora deferida quanto a ele. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator